Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado/recorrente pela prática das infrações penais descritas no artigo 129, § 13, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, incidindo a regra do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, à reprimenda de 01 mês de detenção e 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula, por ausência de intimação do acusado sobre o teor do provimento jurisdicional. No mais, impugna o decreto condenatório, diante da carência de provas suficientes para o acolhimento do pleito ministerial e da versão divergente da vítima. Além disso, suscita que não houve consumação do crime de ameaça, diante de descontrole emocional.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a disposição prevista no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, se o acusado se encontra solto, é desnecessária a intimação pessoal quando o seu representante processual foi devidamente comunicado da decisão judicial.
4. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de ameaça e lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
5. Acrescenta-se que nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
6. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
7. Não há dúvidas do dolo na conduta delitiva, quando o acusado anuncia mal injusto e grave em desfavor da ofendida, caracterizando o elemento subjetivo do tipo.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 392; Código Penal, art. 147, art. 129, § 13, art. 61, II, alínea “f”, art. 65, I.